Tribunal: TJMT
Processo: 1006718-89.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006718-89.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA LUCIA DA SILVA - CPF: 856.353.081-04 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – RECUSA DE PROTOCOLO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REFORMOU A SENTENÇA NESTE PONTO – RECURSO DESPROVIDO.

“A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, causa-lhe entraves desnecessários ao recebimento do seguro, afronta o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável”

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – RAC 1034837-94.2019.8.11.0041, julgado em 09/09/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a decisão monocrática, que nos autos do Recurso de Apelação nº 1006718-89.2020.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ, deu parcial provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença
proferida pela MMª. Juíza de Direito da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
ajuizada contra a agravante por ANA LUCIA DA SILVA
, em que se manteve a condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), de seguro DPVAT, além de custas e honorários. Na decisão agravada, por mim proferida, acolheu-se, também o pleito da parte autora de condenação da requerida/seguradora em compensação por dano moral, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (cf. Id. nº 126409161).

A agravante aduz que

“inexiste o dever de indenizar por danos morais, seja porque a Seguradora não causou o acidente que resultou o alegado dano pessoal (morte), seja por ausência de cobertura legal para o suposto dano moral reclamado”.

Afirma que

“
o pedido formulado é totalmente anômalo uma vez que não preenchidos os requisitos ensejadores para concessão de danos morais, por total ausência de previsão legal, por total ausência de ação ou omissão da agravante ou do Consórcio DPVAT que configurasse lesão ao patrimônio psíquico dos Autores
”.

Requer a “reforma do r. acórdão, com a improcedência do pedido inicial de indenização por danos morais, ante a ausência de prática abusiva ou de ato ilícito desta Seguradora” (cf. Id nº 129224660).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. nº 130393667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A agravada, já na inicial, alegou que
“buscou a via administrativa com o intuito de receber a indenização que lhe é devida, todavia, não obteve êxito frente à negativa de recebimento do requerimento por ele apresentado”.

Diz também na impugnação à contestação que ficou
“
comprovada a responsabilidade da requerida em indenizar os danos causados a parte Requerente, atentando-se à conduta arbitrária e ilícita praticada quando da negativa ao recebimento do requerimento administrativo
”.

Por isso, pediu compensação por dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na sentença, a juíza fundamentou-se que
“
o fato da requerida, excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter o seu seguimento
”.

Ocorre que a pretensão da parte autora/agravada é no sentido de que surge o dever de compensação por dano moral com a negativa do simples protocolo do requerimento administrativo, tal como descrito acima, em trecho da inicial, retirado do tópico correspondente ao dano moral.

A prática tem sido reconhecida como furtiva, desleal e evasiva, impedindo o segurado de sequer realizar o pedido de indenização, mesmo que haja direito assegurado por lei, o que, certamente, ofende sua dignidade, honra e abala seu psicológico.

A agravante não pode omitir-se em prestar serviço ao cidadão, que se vê desamparado por falta de atendimento, o que já tem sido corriqueiro em casos análogos, necessitando os segurados de recorrerem a meios alternativos de atendimento, já que, na forma comum e imprescindível para o caminhar do procedimento, a seguradora tem se negado prontamente.

Em recente julgado, esta Câmara Cível entendeu pela ocorrência de dano moral em casos como o presente, em que se recusa o protocolo do pedido de seguro DPVAT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA INJUSTIFICADA –AFRONTA AO DISPOSTO NOS ART. 5º, §2º, DA LEI Nº 6.194/74, E ARTS. 32, E 33, CAPUT, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP Nº 332/2015 - DANO MORAL CONFIGURADO
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANTIDA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – LITIGANCIA DE MÁ FÉ – NÃO CONFIGURADA SENTENÇA – PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, causa-lhe entraves desnecessários ao recebimento do seguro, afronta o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável.
2. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, julgado em 12/08/2020, publicado no DJE 13/08/2020). ”
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – RAC 1034837-94.2019.8.11.0041, julgado em 09/09/2020).

Nos termos do meu próprio fundamentado, “
O fato alegado pelo recorrente de que a recusa, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção protocolar do requerimento administrativo no balcão de atendimento, lhe causou dificuldades
para o recebimento do seguro, e que afronta o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral”.

Por conta disso, reformei a sentença neste ponto, e o pedido de procedência da compensação por dano moral foi julgado procedente, arbitrando-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Entendo que as razões do agravo não são suficientes a alteração da decisão agravada, calcada em julgado desta Câmara em caso análogo, e ante a demonstração de recusa do protocolo do procedimento administrativo.

Assim, em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo interno tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pela agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso justamente porque, considerou inegável o acerto decisório, proferido pelo Juízo de Primeiro Grau, ao reconhecer a inexistência de relação jurídica entre os litigantes, como também de que a cobrança questionada foi ilícita e indevida, visto que se originou de contrato inexistente, e justamente por conta disso, a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de cabimento do agravo de apelação, já refutada, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022